Tribunal: STJ
Processo: 5052428-24.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990977 - RS(2025/0261707-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARTE RÉ. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA No 284/STF.
PARTE
AUTORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
interposto por JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9054a175-a9e5-4e9e-b049-1b9ebfd2b5fb

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9054a175-a9e5-4e9e-b049-1b9ebfd2b5fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990977 - RS(2025/0261707-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARTE RÉ. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA No 284/STF.
PARTE
AUTORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
interposto por JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos em recursos especiais interpostos por FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e por JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA contra
as decisões que inadmitiram os recursos especiais.
Os apelos nobres, interpostos com fundamento no
III, alíneas "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado do Rio Grande do Sul

Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. RATEIO
ENTRE AS PARTES, NO CASO CONCRETO. DECISÃO MODIFICADA. A
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
SERÁ DA PARTE QUE HOUVER REQUERIDO A REALIZAÇÃO DA PROVA OU
SERÁ RATEADA QUANDO DETERMINADA DE OFÍCIO OU REQUERIDA POR
AMBAS AS PARTES, A TEOR DO
DO CPC. TODAVIA, EM SE
ART. 95,
TRATANDO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, O SUCUMBENTE NA
AÇÃO DE CONHECIMENTO DEVE SER RESPONSABILIZADO PELOS
HONORÁRIOS PERICIAIS, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. NO CASO DOS AUTOS, TENDO A PERÍCIA SIDO
DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM E CONSIDERANDO
QUE AS PARTES RESTARAM SUCUMBENTES EM IGUAL PROPORÇÃO NA
FASE DE CONHECIMENTO, DEVEM OS HONORÁRIOS PERICIAIS SER
RATEADOS
IGUALMENTE
ENTRE
AS
PARTES.
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO" (e-STJ fl. 53).

Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
71/82
A recorrente
nas
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL,
razões do recurso especial (e-STJ fls.
), aduz a violação dos arts. 489 e 1.022, II,
84/95
do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca de questões imprescindíveis ao
julgamento da demanda.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 146/153.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
165/170
interposição do agravo de e-STJ fls. 172/179.
O recorrente
, nas razões do recurso
JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
especial (e-STJ fls.
), alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts.
99/124
489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
85,
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca da aplicação do Tema no 871 do
Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que o vencido deve responder, por inteiro, pelas despesas e
honorários, sustentando que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe
ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme a tese repetitiva do
(Tema n
REsp no 1.274.466/SC
o 871), de modo que não se aplica, no caso, o art. 95
do CPC para rateio.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 154/157.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
158/164
interposição do agravo de e-STJ fls. 181/199.
É o relatório.
VOTO
I - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi formulada de forma
genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido
examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu
CPC/15
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.006.960/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JORGE LUIZ
CEZIMBRA VIANA

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
ao Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

"(...)
Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário em fase
de liquidação de sentença em que a parte devedora se insurge à
determinação de pagamento dos honorários periciais.
A agravante alega que o encargo dos honorários periciais cabe à
autora, de acordo com interpretação da decisão do Recurso Repetitivo
1.312.736/RS.
No entanto, não vislumbro essa interpretação quando da análise
do acórdão proferido no recurso acima, mas somente as balizas para a
realização da liquidação de sentença.
Não me olvido que, sobre a matéria, o
do CPC dispõe que a
art. 95
parte interessada na produção da prova é responsável pelo adimplemento
dos honorários, ou então é rateada, quando determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes" (e-STJ fl. 51).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, observa-se que a Corte de origem dirimiu a controvérsia
acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais pelos seguintes
fundamentos:

"(...)
No presente caso, a decisão transitada em julgado, considerando
a sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de
50% das custas processuais.
Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

Assim, tendo a perícia sido determinada de ofício pelo juízo
de origem e considerando que as partes restaram sucumbentes em
, revela-se adequada a reforma
igual proporção na fase de conhecimento
da decisão agravada para determinar o rateio dos honorários periciais entre
as partes.
Nesta toada, trago a baila julgados deste Tribunal de Justiça:
(...)
Por tais razões, entendo ser o caso de prover em parte o recurso.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, para determinar que os encargos periciais sejam rateados
igualmente (50%) entre as partes" (e-STJ fls.
- grifou-se).
51/52

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
DE SEGURIDADE SOCIAL para não conhecer do recurso especial e conheço do agravo
interposto por JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: d79456b7-ab44-40dc-a20a-b71a91a5b72d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.990.977 / RS
Número Registro: 2025/0261707-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50524282420248217000 51826150520238210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVANTE : JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CEZIMBRA VIANA
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 03e9ec17-f835-4b12-9401-152bc8430843

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 03e9ec17-f835-4b12-9401-152bc8430843